Tribunal: STF
Processo: ARE 1351388
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão que reconheceu o direito à contagem em dobro, para fins de aposentadoria, do período de trabalho compreendido entre 01/01/1989 a 31/12/1990, a servidor público a que foi atribuído o título de “Pioneiro do Tocantins”, em conformidade com a Lei estadual n. 255/1991.



    Eis a ementa da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (peça 8):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PIONEIRO DO TOCANTINS. PERIODO TRABALHADO ENTRE 1989 E 1990. FINS PREVIDENCIÁRIOS. CONTAGEM EM DOBRO. LIMITAÇÃO POSTERIOR À CRIAÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO. AVERBAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A contagem em dobro do período trabalhado pelos servidores públicos tocantinenses entre 1989 e 1990, ao ser instituída, aplicava-se ampla e indistintamente, sem qualquer limitação a todos aqueles que, ao optarem pela recém-criada Unidade da Federação, receberam o título de Pioneiro do Tocantins.



    2. A limitação da aplicação do benefício de contagem em dobro àqueles que se aposentaram até dezembro de 1998, instituída dez anos após a criação do título e concessão indistinta da vantagem, ofende o direito adquirido.



    3. A existência de vedação constitucional ao cômputo de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10, CF/88), implementado pela Emenda Constitucional 20/1998, muitos anos após a instituição do benefício referente ao título de Pioneiros de Tocantins não atinge o período laborado e direito adquirido antes da vedação (1989/1990).



    4. Recurso conhecido e não provido.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Reputo correto o pronunciamento de origem.



    É certo que a Lei Maior, em dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 20/1998, impõe ser defeso à lei estabelecer qualquer contagem de tempo fictício no tocante à aposentadoria de servidor público (art. 40, § 10).



    No entanto, essa mesma Emenda ressalva a manutenção de todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de sua publicação aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, bem como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos (art. 3º, § 3º).



    Em casos análogos, ambas as Turmas desta Suprema Corte já assim asseveraram:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONTAGEM EM DOBRO DE TEMPO DE SERVIÇO AOS PIONEIROS DO TOCANTINS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS (TEMPO FICTO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 858.549 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia – meus grifos)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 3º, § 3º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. SERVIDOR PÚBLICO. “PIONEIRO DO TOCANTINS”. APOSENTADORIA. DIREITO DA CONTAGEM EM DOBRO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. [...]



    (RE 1.308.769 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM EM DOBRO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. TÍTULO DE “PIONEIRO DO TOCANTINS”. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTUCIONAL N. 20/1998. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. [...]



    (RE 1.309.970 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 



    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator